Tribunal: STF
Processo: ARE 1399961
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 8):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Direito do consumidor - “Carrinhos de compras” - Dever do fornecedor de higienizá-los e informar ao consumidor, de maneira ostensiva e adequada, sobre o risco de contaminação - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Apelo da autora - Preenchimento dos requisitos dos artigos 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/85 e 82, inciso IV, da Lei 8.078/90 - Legitimidade ativa caracterizada - Sentença anulada - Apelação provida”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer a legitimidade da parte ora recorrida para a propositura da presente ação civil pública, violou o art. 5º, XXI, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que “a recorrida não tem representatividade adequada aferível nos autos, na medida em que não demonstrou atuar efetivamente na defesa da coletividade consumidora” (Vol. 10, fl. 5), pois “não se preocupou em provar quem são os consumidores, de fato, filiados a ela em número razoável que se faça presumir sua atuação no meio comunitário” (Vol. 10, fl. 5).



    O recurso não foi admitido na origem, ao fundamento de que a análise das suas razões demanda o exame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e provas constantes dos autos (Vol. 20).



    No Agravo (Vol. 22), a parte alega que houve violação direta ao art. 5º, XXI, da CF/1988, bem como que é desnecessário o reexame de fatos e provas, de forma que não incide o óbice da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso em tela, eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 10, fl. 5):



    “9. Com efeito, interpõe as recorrentes o presente recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional: 



    (…)



    10. O provimento do recurso de apelação pela 29ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo a legitimidade ativa da Associação para propositura da demanda coletiva configura flagrante violação do artigo 5º, XXI, a Constituição Federal.



    (…)



    11. Configurado o surgimento da ofensa constitucional no v. acórdão que julgou o recurso de apelação, comprovada está a adequação do manejo do presente recurso.



    12. Verifica-se que a aferição da questão prescinde de análise do conjunto fático probatório constante dos autos, sendo suficiente ao enfrentamento do mérito recursal a análise da fattispecie à luz da adequada interpretação dos princípios constitucionais acima mencionados, motivo pelo qual o presente recurso não encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    13. Irrefutável, de outra banda, o imprescindível requisito da repercussão geral, em vista da relevância jurídica do tema, à luz do disposto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, não se podendo ignorar a relevância da quaestio em apreço.



    14. A decisão da presente demanda, explicitando a negativa de vigência do dispositivo da Constituição Federal pelo v. acórdão, servirá de baliza para sociedade jurídica.



    15. Assim, presente a integralidade dos pressupostos de admissibilidade, sendo o recurso tempestivo, com o correto recolhimento das custas judiciais, presentes os requisitos específicos de admissibilidade, deverá o presente recurso extraordinário ser admitido e conhecido, passando as Recorrentes a discorrerem acerca de seu mérito.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer a legitimidade ativa da Associação ora recorrida para a propositura da presente Ação Civil Pública (Vol. 8, fl. 4):



    “Dispõe o artigo 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/85 que “Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”, enquanto o artigo 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que “Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear”.



    Nesses termos, não obstante a amplitude das finalidades institucionais da autora, destacando-se a proteção ao consumidor, aos contribuintes, ao meio ambiente, à educação e à cultura (fls. 34/38), a causa de pedir da presente ação está inserida em referido objeto social, cuidando de interesse do consumidor, ao passo que a constituição da associação ocorreu em abril de 2003, conforme certidão de fls. 30/31. 



    É possível identificar ainda a celebração, em 23 de novembro de 2018, de “acordo de cooperação técnica” entre a autora e o PROCON/PA, tendo por escopo “desenvolver a atuação integrada concernente a defesa do consumidor, através do intercâmbio de informações técnicas necessárias, visando melhorar o desempenho da atividade da ADECAMBRASIL e do PROCON/PA” (fls. 75/79), além da propositura de ações civis públicas pela associação autora no estado do Pará (fls. 80 e 106/111). 



    Desse modo, ressalvado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau, a legitimidade ativa e a representatividade adequada da apelante estão configuradas para a propositura da presente ação, não havendo que se falar na extinção do processo sem resolução do mérito.”



    Por sua vez, a parte recorrente defende a ilegitimidade da Associação recorrida para a propositura da presente ação civil pública, sustentando que não comprovou “quem são os consumidores, de fato, filiados a ela em número razoável que se faça presumir sua atuação no meio comunitário” (Vol. 10, fl. 5).



    Verifica-se, desse modo, que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Outrossim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto infraconstitucional (Lei 7.347/1985 e Código de Defesa do Consumidor), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS - ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública.” (ARE 1.273.187 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/6/2021 – grifo nosso)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC). Ação Civil Pública. Legitimidade Ativa. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 6. Alegação no âmbito de embargos de divergência no sentido de que o caso dos autos se amoldaria ao decidido no RE-RG 573.232 (tema 82), paradigma da repercussão geral. 7. Ausência de dissídio jurisprudencial. Precedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.065.353 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/2020 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.265.118-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente